Tribunal: TJES
Processo: 5019598-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019598-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR GILBERTI GASPERAZZO e outros (4)
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5019598-08.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CLAUDIONOR GILBERTI GASPERAZZO, SOLANGE DA GLORIA FRACALOSSI, JULIA FRACALOSSI GASPERAZZO, CLAUDIO FRACALOSSI GASPERAZZO e JOAO LUCAS PIMENTEL NEVES.

RECORRIDO:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CHEGADA NO DESTINO SEM OS PERTENCES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PRAZO ADMINISTRATIVO DA ANAC QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ANGÚSTIA E PRIVAÇÃO DE BENS EM PAÍS ESTRANGEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional, sob o fundamento de que a restituição ocorreu em prazo exíguo (inferior a 24 horas), configurando mero aborrecimento, e que a conduta da ré estaria amparada pelos prazos da Convenção de Montreal e normas da ANAC.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o extravio, ainda que temporário, frustrou o início da viagem de férias em família, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor, especialmente considerando a necessidade de deslocamento terrestre imediato para outro país sem seus pertences pessoais.

3.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com as normas internacionais que regem o transporte aéreo (Convenção de Montreal). Ressalte-se que, consoante entendimento pacificado pelo STF (Tema 210) e STJ, as limitações indenizatórias das convenções internacionais restringem-se aos danos materiais, aplicando-se o CDC integralmente à reparação por danos morais, conforme entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPENSAÇÃO POR
DANO
MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento do STF, afastou expressamente a aplicação da
Convenção de
Montreal ao
dano
moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da Lei geral, no caso, o CDC. Precedente: AgInt no RESP n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
. 2. No caso dos autos, a discussão cinge-se unicamente a compensação por
dano
moral. Assim, tendo em vista que o extravio da bagagem ocorreu em maio de 2017, e a ação respectiva foi ajuizada em janeiro de 2020, deve ser afastada a prescrição para compensar o
dano
moral decorrente, já que não ultrapassado o quinquênio entre a lesão e o ajuizamento da respectiva ação, a teor do previsto no art. 27 do CDC. 3.
Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STF porquanto a questão constitucional foi devida impugnada em recurso extraordinário. Agravo interno improvido. (
STJ; AgInt-AREsp 2.264.755; Proc. 2022/0388648-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023)
(g.n.)

4.

No caso em tela, é incontroverso o extravio das 07 (sete) bagagens do grupo familiar ao desembarcarem em Milão/Itália. Embora a recorrida tenha restituído os pertences no dia seguinte, tal fato não elide a falha na prestação do serviço. O contrato de transporte aéreo é de resultado, obrigando o transportador a entregar o passageiro e sua bagagem, incólumes, no horário e local contratados.

5.

Ressalte-se, por oportuno, que o prazo de 21 (vinte e um) dias previsto na Resolução nº 400 da ANAC possui natureza estritamente administrativa, destinando-se a balizar o momento em que a bagagem é considerada definitivamente perdida para fins de ressarcimento material. Tal regramento não se sobrepõe às normas de proteção do consumidor e não constitui salvo-conduto para a falha na prestação do serviço, sendo inidôneo para afastar o dever de indenizar os danos morais decorrentes da privação dos bens pessoais do passageiro, ainda que a restituição ocorra dentro do lapso regulamentar. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Extravio temporário de bagagem – Sentença de procedência – Devolução da bagagem quatro dias após chegada à Rússia – RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada, não excluindo aplicação do CDC –
Portaria 676/GC-5 da ANAC, art. 35, § 2º, e Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2º, II, regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de indenizar da transportadora aérea
– Precedentes TJSP – Dano moral – Caracterização – Indenização devida – mantido – Adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido.
Quantum
(TJSP; Apelação Cível 1092321- 04.2018.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

6.

A chegada em país estrangeiro para viagem de lazer, desprovido de todos os pertences pessoais e vestuário, gera inegável angústia, insegurança e alteração do planejamento do consumidor, configurando dano moral indenizável. O fato de a privação ter durado cerca de 24 (vinte e quatro) horas atenua a extensão do dano, mas não o descaracteriza, pois, a frustração da legítima expectativa de tranquilidade nas férias já se consumou. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado ) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217 , Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).
2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTACÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
IN RE IPSA.
Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea
.
(TJES; Apl 0001100-77.2019.8.08.0049; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 22/11/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo – Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado – fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque
. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURAIS. [...]
2. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. O montante arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reis) para cada um dos autores, além de estar em harmonia com os precedentes sobre o tema, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, compensando os autores de forma justa pelos danos sofridos, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

7.

Destarte, a quantificação do dano moral deve ser arbitrada com moderação e em estrita consonância com o caráter sancionador e pedagógico inerente à condenação, sem descurar do viés compensatório à vítima. Sopesando as circunstâncias do caso, onde a privação dos pertences em viagem internacional impactou sobremaneira os consumidores, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageiro é equânime, pois atende à extensão do prejuízo e à capacidade econômica do ofensor, obstando o enriquecimento ilícito.

8.

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PROVIMENTO ao recurso

para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, montante sobre o qual incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC ou índice oficial a partir do presente arbitramento. Após o trânsito em julgado desta decisão, a atualização dar-se-á exclusivamente pela Taxa SELIC, índice que já engloba juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro indexador

9.

Sem condenação em custas (recolhidas) e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)